Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728443-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré, AKIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que em sede de ação de despejo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da desocupação voluntária do imóvel pela ré. A apelante pugna, dentre outras coisas, pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Nessa esteira, os documentos de ID 57156266 57156294 não são hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte. Isso porque, segundo previsão expressa da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito na origem. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente juntar aos autos livros comerciais, execuções de processos em curso, extratos bancários, e o que mais entender relevante para indicar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L